Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHEIRA TUTELAR. EXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONCORRER AO CARGO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a exclusão da candidata Amanda M. De Oliveira, ora agravada, dos quadros do Conselho Tutelar. Alega que a agravada não poderia assumir como conselheira por ter sofrido sanção de perda do mandato anterior, em consequência de ter descumprido regras e residir em outra cidade.
2. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça ora concedida. Liminar indeferida (ID 14582402). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 15499852).
3. No caso, malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro haver plausibilidade do direito pleiteado, pois, em que pese o teor da Ata da 262a Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (ID 14446835 – pág. 87) de deliberação sobre a exclusão da agravada, não se pode afirmar, sem qualquer dúvida, que a agravada sofreu punição disciplinar e foi excluída do cargo de conselheira em decorrência desse fato.
4. Há nos autos, conforme destaca a decisão proferida pelo juízo a quo, a informação de que a agravada foi exonerada e o ato de exoneração não tem caráter punitivo, ao contrário da demissão ou perda da função pública. O Distrito Federal, por sua vez, informa que está pendente de julgamento o recurso apresentado pela agravada, interposto contra ato da decisão que acolheu a impugnação de sua candidatura, o qual tem efeito suspensivo.
5. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da Administração. Não se pode, em sede de Agravo de Instrumento, conceder medida de exclusão da candidata, sem considerar o devido contraditório, ampla defesa e instrução do processo. Ainda mais quando pendente de análise o recurso administrativo interposto pela candidata, o qual tem efeito suspensivo.
6. Desse modo, se o debate dos autos invoca a necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar se a agravada realmente sofreu sanção disciplinar em mandato anterior e, por isso estaria impedida de concorrer ao cargo de conselheira tutelar, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida a custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.